Tribunal: TJMT
Processo: 1017441-70.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017441-70.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[S. BELINI SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 35.474.570/0001-06 (APELADO), IDALMA GABRYELY MARTINS SILVA DE SOUZA - CPF: 882.019.292-68 (ADVOGADO), LUCIANA MOZER DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 599.342.552-00 (ADVOGADO), ANNE BIANCA DOS SANTOS PIMENTEL - CPF: 010.185.992-90 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELANTE), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DE AMBAS AS EMBARGANTES NÃO PROVIDOS –

A contradição que permite o manejo dos Aclaratórios
é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não aconteceu nesta hipótese.

Não cabe alegar omissão se as questões arguidas foram analisadas.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento às Apelações manejadas pelas ora embargantes.

A recorrente MARIA SONIA CASTRO BRANCO diz que a embargada não comprovou a data da aquisição do lote em questão e que a indisponibilidade foi gravada em 29-07-2014 na Medida Cautelar.

Aduz que há contradição entre a decisão proferida nestes autos e nos outros Recursos em que figuram as mesmas partes, quando ficou demonstrado que a ora embargada adquiriu os lotes em data posterior à indisponibilidade.

Requer o acolhimento dos Embargos para que ela, recorrente, seja eximida do pagamento do ônus de sucumbência.

A embargante ALDA MARTINS BRANCO aponta omissão no aresto em relação aos motivos pelos quais superou-se o repetitivo do STJ, violando o art. 927, IV, do CPC.

Também objetiva o prequestionamento da matéria a fim de interpor recurso nos Tribunais superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de MARIA SONIA CASTRO BRANCO

Observa-se que em relação ao lote em questão,
assim ficou consignado n
o voto condutor do acórdão embargado:

“
(...)
Afirmou que o referido terreno deixou de pertencer ao patrimônio da empresa Plano – Incorporadora e Construtora Ltda em 02/06/1986, quando firmou venda com Nila de Azevedo Mesquita, conforme contrato anexo – Documento 04.

Registrou que à época a adquirente Nila de Azevedo Mesquita realizou a quitação do imóvel junto a Plano – Incorporadora e Construtora Ltda, tanto que essa última lhes entregou documento denominado “termo de autorização” informando da quitação e autorizando-a a realizar o cadastramento técnico municipal, documento anexo.

Após, os herdeiros da adquirente Nila de Azevedo Mesquita em 08/02/2020 transferiram à ora embargante os direitos acerca do imóvel em questão, para que pudesse providenciar a escrituração e o registro do imóvel. A embargante anexou na inicial todos os documentos comprobatórios de suas alegações e a demanda foi julgada procedente.
”

Portanto
, a embargada não adquiriu o imóvel diretamente da
Plano – Incorporadora e Construtora Ltda,
mas de terceiro, portanto, quando
foi deferida a constrição sobre o lote, ele não mais pertencia à referida empresa.

Logo, descabe alegar que o imóvel foi adquirido após a decretação de sua indisponibilidade e, muito menos
,
em

contradição no acórdão, uma vez que este vício só autoriza o manejo dos
Aclaratórios

quando existente e
ntre a fundamentação e a conclusão do
decisum
, o que não aconteceu nesta hipótese
.

Isso posto, nego provimento ao Recurso de Maria Sonia Castro branco.

Recurso de
ALDA MARTINS BRANCO

A embargante ALDA MARTINS BRANCO aponta omissão no aresto em relação aos motivos pelos quais superou-se o repetitivo do STJ, violando o art. 927, IV, do CPC.

Não
se constata esse vício
em relação
a essa questão.
Confira-se excerto do voto embargado:

“(...)
Quanto ao ônus d
e
sucumbência, devo ressaltar que não é caso de aplicação do Tema Repetitivo do 872 do STJ, pois a herdeira do proprietário da PLANO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA – Maria Sonia Castro Branco - no processo cautelar n. 0003767-52.2014.8.11.0041, visando a indisponibilidade dos bens do espólio administrados pelos embargados João de Castro Branco e Alda Martins Branco, diante da não prestação de contas, pleiteou a constrição dos bens que
estavam em nome dos referidos embargados e em nome das empresas AGROPECUÁRIA E COLONIZADORA ALIANÇA LTDA e da PLANO INCOPORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, o que foi deferido.

Portanto, apenas Maria Sonia Castro Branco deve arcar com o ônus de sucumbência.
”

Assim, ante o exposto,
n
ego provimento
aos
Aclaratórios
de
ambas as recorrentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024